Tribunal: TJDFT
Processo: 0712087-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSO TESTEMUNHO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. PRIMEIRA FASE. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. O delito de falso testemunho tem natureza formal, consumando-se com a afirmação falsa ou negativa ou omissão da verdade por parte da testemunha. Para sua consumação é irrelevante a influência do depoimento para o julgamento da ação em que ocorreu. Precedentes.